Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-26.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. NEGÓCIO JURÍDICO. COMODATO. VERBAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSIBILIDADE. ESBULHO POSSESSÓRIO. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. LAUDO PERICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO. CUSTO UNITÁRIO BÁSICO. CONSTRUÇÃO CIVIL. POSSIBILIDADE. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. MODIFICAÇÃO APÓS CITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar a) possibilidade de articular pedido contraposto em ação de imissão na posse; b) a possibilidade de arbitrar indenização relativa ao pagamento de alugueres desde a citação do réu; c) os parâmetros utilizados no laudo pericial para a avaliação das benfeitorias.
2. A pretendida imissão na posse do bem deve estar fundada no “direito de propriedade”, de acordo com a norma prevista no art. 1228 do Código Civil Brasileiro, ao prever que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 2.1. No caso em deslinde a ré requereu a indenização por benfeitorias realizadas no imóvel a título de “pedido contraposto”, ocasião em que o Juízo singular acertadamente reconheceu a natureza reconvencional do aludido requerimento. 2.2. Isso porque, em observância à primazia do julgamento de mérito, a nomenclatura atribuída pela demandada não interferiu na delimitação da controvérsia e no exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. No que se refere aos cálculos elaborados em laudo pericial, convém destacar que o perito oficial empregou índice de correção denominado Custo Unitário Básico referente ao mês de julho de 2023, além de ter considerado sobre o aludido montante o percentual atinente à depreciação do bem. 3.1. Assim, a despeito do inconformismo manifestado pelo ora recorrente, deve prevalecer no caso em deslinde o conhecimento técnico adotado pelo perito nomeado pelo Juízo singular, tendo em vista que o laudo pericial detém presunção de veracidade e imparcialidade.
4. No que se refere ao termo inicial relativo ao pagamento dos alugueres, convém destacar que de acordo com a regra prevista no art. 582 do Código Civil “o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado" pelo comodante, o que legitima, posteriormente, a tutela interdital respectiva.
5. A partir do momento em que é verificada a constituição da mora do comodatário, se houver recusa na desocupação do imóvel, configura-se situação de esbulho possessório. 5.1. No caso em análise verifica-se que não houve notificação extrajudicial para a constituição da mora. Nesse sentido convém observar a regra prevista no art. 240 do Código de Processo Civil, segundo a qual a citação válida constitui o devedor em mora. 5.2. Percebe-se, portanto, que diante da constituição da mora aludida por meio da citação válida e, evidenciada a recusa em desocupar o imóvel, caracteriza-se o esbulho possessório, o que deve dar ensejo à subsequente reintegração de posse.
6. Recursos desprovidos.